Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. PENHORA. SUSPENSÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de declaração de ineficácia de atos jurídicos por suposta fraude à execução e requerimento de penhora de bens e utilização do sistema SISBAJUD em face de terceiro, nos autos de cumprimento de sentença.
2. O recorrente alega que os executados, cientes da execução, desde 2019, alienaram bens com o intuito de esvaziar o patrimônio e frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão consiste se os atos de alienação e integralização de bens praticados pelos executados configuram fraude à execução, autorizando a suspensão dos efeitos dos negócios jurídicos e a penhora dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC, no art. 792, IV, considera fraude à execução a alienação de bens quando, ao tempo da transação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM) exige, além da insolvência, prova da má-fé do terceiro adquirente para configurar a fraude.
6. No caso em exame, os atos de alienação foram praticados após a citação válida dos devedores, com potencial de reduzi-los à insolvência.
7. A sobrepartilha do imóvel rural (Matrícula n. 22.360) e sua integralização em empresa da qual os executados são sócios revela tentativa de blindagem patrimonial.
8. A alienação do imóvel urbano (Matrícula n. 105.141) ocorreu sem alusão à demanda executiva, indicando má-fé ou negligência grave do adquirente.
9. A ausência de registro formal do imóvel de Matrícula n. 233.190 não impede a penhora, pois a sucessão opera-se automaticamente (art. 1.784 do CC).
10. A não localização de bens penhoráveis confirma o estado de insolvência dos devedores.
11. O periculum in mora está presente, diante da possibilidade de dissipação patrimonial e frustração da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A alienação de bens após a citação válida em ação executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução. 2. A ausência de registro formal não impede a penhora de bem transmitido por sucessão. 3. A má-fé ou negligência do terceiro adquirente autoriza a declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação à execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV; e 1.025, III; CC, art. 1.784; e Lei n. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375, AgInt no REsp n. 1.885.750/AM; e TJDFT, Acórdãos 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000; 1982426, 0722063-69.2024.8.07.0000; e 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001.